Tribunal: TCU
Processo: 028.380/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e de alteração de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial e de alteração de reforma militar pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos relativos a Severino Paulo da Silva (peça 9), José Tomaz de Aquino (peça 3), Fábio de Oliveira Morais (peça 11) e Paulo Santos (peça 4); 9.2. considerar ilegais os atos relativos a Carlito Ezidio de Jesus (peça 2), Fernando Sérgio Nogueira de Araújo (peças 5 e 6), Sr. Ilydio Lopes da Silva (peça 7), Arthur Sá Barreto (peça 8), Paulo Lourenço Pereira (peça 10), José Batista de Pontes (peça 12), negando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que: 9.3.1. adote os procedimentos necessários para fins de promover a revisão de ofício do Acórdão 8717/2019-TCU-Primeira Câmara , o qual julgou legal o benefício pensional instituído por Fernando Sérgio Nogueira de Araújo; 9.3.2. analise os atos de pensão relativos ao Sr. Ilydio Lopes da Silva ainda não autuados (50720/2019 e 21020/2020); 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.